Tribunal: STF
Processo: RE 1565826
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TTRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DAS TAXAS ECOMISSÕES PAGAS A APLICATIVOS DE ENTREGAS - DELIVERY. IMPOSSIBILIDADE.Os valores pagos à empresas de aplicativo de entregas (delivery) compõem a base de cálculo do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL recolhidos por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)”. (eDOC 91, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 146, III, d, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a exclusão da taxa de intermediação (comissão) das plataformas digitais de delivery da base de cálculo do Simples Nacional, para fins de recuperação dos valores pagos indevidamente a título de PIS/COFINS e IRPJ/CSLL constantes em DAS.



    Alega-se que, no Simples Nacional, deve ser considerada para composição da receita bruta o produto de venda de bens e serviços de sua própria operação.



    Aduz-se que inexiste ingresso do montante da comissão no caixa da empresa e, por consequência, em sua receita bruta, inexistindo nenhum acréscimo patrimonial.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte alega o reconhecimento da exclusão das taxas cobradas pelas plataformas digitais de delivery da base de cálculo dos dos valores pagos indevidamente a título de PIS/COFINS e IRPJ/CSLL.



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.049.811 (Tema 1.024), no âmbito da repercussão geral, firmou a tese de que “É constitucional a inclusão dos valores retidos pelas administradoras de cartões na base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS devidas por empresa que recebe pagamentos por meio de cartões de crédito e débito”. Nessa oportunidade, esta Corte assentou que o faturamento, espécie do gênero receita bruta, engloba a totalidade do valor auferido com a venda de mercadorias e a prestação de serviços, inclusive o quantum devido a terceiros.



    Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Da documentação apresentada nos autos verifica-se que a impetrante é optante do Simples Nacional. Conforme dispõe o art. 3º, §1º, c/c art. 18 da Lei Complementar nº 123/2006, a base de cálculo do imposto devido pelas empresas sujeitas ao Simples Nacional é a receita bruta:



    Art. 3º Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:



    [...]



    § 1º Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.



    Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação das alíquotas efetivas, calculadas a partir das alíquotas nominais constantes das tabelas dos Anexos I a V desta Lei Complementar, sobre a base de cálculo de que trata o § 3o deste artigo, observado o disposto no § 15 do art. 3o.



    Verifica-se, portanto, que a base de cálculo do imposto devido pela sistemática do Simples nacional refere-se à receita bruta, não sendo permitida a exclusão ou creditamento de despesas de qualquer espécie, ressalvadas as expressamente estabelecidas na parte final do referido §1º do art.3º (vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos).



    Concluir de modo diverso implicaria violação ao disposto no art. 150, §6º, da CRFB, tendo em vista a inexistência de previsão legal apta a justificar a exclusão das comissões pagas às plataformas virtuais que prestam serviço de intermediação de pedidos e clientes da base de cálculo do imposto devido:



    (...)



    Destaca-se, ademais, ser irrelevante para a análise do caso a alegação de que as plataformas virtuais (aplicativos de delivery) retêm o valor das comissões antes de repassar à impetrante o montante faturado no aplicativo.



    Tal retenção visa tão somente a facilitar o processo de pagamento pelos serviços contratados. Resta evidente, portanto, que tais valores retidos constituem receita da impetrante. Se assim não fosse, sequer seriam aceitos pela operadora da plataforma virtual como forma de pagamento por seus serviços.



    (...)



    Ademais, ao analisar questão em tudo semelhante ao caso presente, referente às taxas retidas pelas administradoras de cartão de crédito, o STF, quando do julgamento do Tema 1.024,firmou entendimento pela constitucionalidade da inclusão dos valores retidos na base de cálculo doPIS e COFINS (...)”. (eDOC 91, p. 2-4)



    Da leitura do trecho acima transcrito, verifico que o decidido pelo Tribunal de origem não diverge do entendimento deste Tribunal.



    No mais, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a controvérsia acerca do enquadramento de determinada receita obtida no caso concreto no conceito de receita bruta (faturamento), ou não, para fins de incidência do PIS e da COFINS situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. PIS e da COFINS. Ampliação da base de cálculo pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Inconstitucionalidade. Questionamento acerca do enquadramento ou não de determinada receita no conceito de receita bruta (faturamento) para fins de incidência da exação. Infraconstitucional. 1. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS realizada pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Nesse sentido: RE nº 585.235/MG-QO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 28/11/08. 2. A questão relativa ao enquadramento de determinada receita auferida no caso concreto no conceito de receita bruta (faturamento) ou não para fins de incidência do PIS e da COFINS cinge-se à legislação infraconstitucional. Nesse sentido, a ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, simplesmente reflexa ou indireta, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)”.



    (RE 406.802 ED-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe-264 DIVULG 21-11-2017 PUBLIC 22-11-2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. RECEITA BRUTA E FATURAMENTO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA RECEITA. 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, referentes ao exercício da atividades empresariais. Precedentes. 2. A análise da questão se a receita obtida com o uso de cartões de crédito deve ser excluída da base de cálculo do PIS/COFINS cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 936.107 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 12.4.2016)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS E CONTRIBUÇÃO PARA O PIS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES TRANSFERIDOS A TERCEIROS. ART. 3º, § 2º, III, DA LEI 9.718/98. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA. VALORES DECORRENTES DA VENDA DE IMÓVEIS RECEBIDOS COMO PAGAMENTO. EMPRESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão referente à exclusão de valores transferidos a terceiros das bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, nos termos do art. 3º, § 2º, III, da Lei 9.718/98, possui natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa. II – Esta Corte também concluiu ser de caráter infraconstitucional a discussão envolvendo a incidência da COFINS e da contribuição para o PIS sobre valores decorrentes da venda de imóveis por empresa construtora e incorporadora de imóveis. III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 747.929 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 6.3.2014)



    Cito, em caso análogo ao dos autos, a seguinte decisão monocrática: RE 1.57.1043, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º.10.2025



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente